Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712136-92.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONEI DAVID DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A, EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Ronei David de Souza contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e outros, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a não comprovação do comprometimento do mínimo existencial (CPC, art. 485, inciso VI – ID no 53823993). 2. Sem honorários advocatícios. O autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa pelo prazo legal diante da concessão da gratuidade de justiça. 3. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo e pediu a manutenção da gratuidade de justiça no recurso. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro